Tribunal: TJMT
Processo: 1022431-28.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022431-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AMELIO ZANINI - CPF: 065.790.009-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DECADÊNCIA – OCORRÊNCIA – ICMS – HOMOLOGAÇÃO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrido, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1026245-56.2022.8.11.0041, tão somente para reconhecer a ocorrência da decadência do direito de cobrança do crédito tributário oriundo da infração 2.2.21.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não ocorreu a decadência do crédito tributário.

Afirma que a decadência se relaciona com a constituição do crédito tributário e, nos casos dos tributos sujeitos à homologação, como o ICMS, o dies a quo do lustro decadencial pode ser fixado ora com base na regra do art. 150, § 4º, CTN, ora com base na regra do art. 173, I, CTN.

Discorre sobre a necessidade de suspender a decisão agravada, haja vista que é de difícil cumprimento, sobretudo por necessidade de desmembramento da CDA, o que leva a confusões nos processos judiciais em si.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, rejeitar
a Exceção de Pré-Executividade, com o prosseguimento do feito executivo.

O efeito suspensivo pretendido foi por mim indeferido, consoante decisão de id. 185037670.

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta, consoante a certidão de id. 189613173.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, deixou de manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, que acolheu, em parte, a Exceção de Pré-Executividade oposta pela Recorrido, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1026245-56.2022.8.11.0041, tão somente para reconhecer a ocorrência da decadência do direito de cobrança do crédito tributário oriundo da infração 2.2.21.

Denota-se dos autos o
Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em desfavor de Amélio Zanini
,
lastreada na CDA de n. 2022553919.

Citado, o executado opôs exceção de pré-executividade na origem, requerendo a extinção do executivo fiscal, haja vista
a nulidade da CDA exequenda sob argumento de prescrição/decadência.

O Juízo singular, ao apreciar os pedidos formulados na
Exceção de Pré-executividade
,
acolheu-o, parcialmente,
somente para reconhecer a ocorrência da decadência do direito de cobrança do crédito tributário oriundo da infração 2.2.21 - DEIXOU DE RECOLHER O ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES SAÍDAS, e de consequência, determinou que a exequente/excepta retifique a CDA
.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso

interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Extrai dos autos que o Excipiente, ora Apelado, aduziu que em virtude do fato gerador da inscrição da dívida ter ocorrido no ano de 2014 e o crédito tributário ter sido definitivamente constituído em 10.03.2022 deve ser reconhecida a prescrição ou decadência pelo fato de o intervalo entre os eventos ser superior a 5 anos.

Constato, ainda,
que a CDA 2022553919, é referente a valores cobrados advindos de 3 infrações distintas, sejam elas:

16.3.12 - CANCELAMENTO OU INUTILIZAÇÃO IRREGULAR DE DOCUMENTOS FISCAIS,

16.5.32 - OMISSÃO OU INDICAÇÃO INCORRETA DE DADOS (Multa 5 UPF)

2.2.21 - DEIXOU DE RECOLHER O ICMS INCIDENTE SOBRE OPERAÇÕES SAÍDAS, cujas datas dos fatos geradores são respectivamente: 05/2014, 02/2014 e 12/2014.

Assim, a notificação “2.2.21” trata de imposto sujeito a homologação (ICMS), sendo que o prazo decadencial passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração pertinente, ou, no dia do vencimento, o que ocorrer por último e, encerra-se com a constituição definitiva da dívida.

Desse modo,
se aplica a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, na análise da decadência do ICMS, quando o sujeito passivo não houver declarado o débito do imposto.

Logo,
o entendimento de que se aplica a regra do artigo 173, inciso I, do CTN, na análise da decadência do ICMS, quando o sujeito passivo não houver declarado o débito do imposto, encontra-se sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme transcrição a seguir:

"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa" (súmula 555, Primeira Seção, julgado em 9.12.2015, DJe 15.12.2015).

Portanto, como bem observado pelo Juiz singular, o fato gerador da infração “2.2.21” ocorreu em dezembro/2014, e a constituição do crédito ocorreu em 10.03.2022.

Sendo assim, o início da contagem do prazo decadencial em 01.01.2015, temos que a fazenda teria até 31.12.2020 para a constituição definitiva do crédito, mas somente o fez em 10.03.2022.

Desse sorte, os créditos estão abrangidos pela decadência.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já decidiu em caso análogo. Veja-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA - OCORRÊNCIA – ICMS – HOMOLOGAÇÃO – LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA - DECORRIDOS MAIS DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE O EXERCÍCIO SEGUINTE DA OBRIGAÇÃO E A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO – INTELIGÊNCIA ART. 173, INCISO I, DO CTN - APELO DA PARTE PROVIDO – APELO DO ESTADO PREJUDICADO – Quando o tributo não foi submetido à homologação do fisco o lançamento é feito de ofício pela autoridade administrativa, o que é o caso dos autos posto que não restou comprovado a entrega da declaração por parte do contribuinte, razão pela qual a data da constituição do crédito tributário deixa de ser a entrega da declaração, ou do vencimento, passando a contar da data da constituição do crédito, isto é, data da notificação do contribuinte (art. 149 da CTN). Cito Súmula 555 – STJ: “Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.”. 2.
Consoante ao próprio art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 05 (cinco) anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Considerando que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, resta evidente que o crédito tributário exequendo, foi fulminado pela decadência
. Recurso de Apelação Provido. 3. Quanto ao Apelo interposto pela Fazenda Pública Estadual, que versava exclusivamente acerca dos honorários sucumbenciais, constata-se de maneira inequívoca a sua prejudicialidade, diante do provimento do recurso da parte ex adversa. (N.U 0006356-97.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023). Grifei.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023